Tribunal: TJSP
Processo: 2083792-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083792-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente ALAN
JUNIO MEIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD FORO PLANTÃO . 41a CJ COMARCA RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083792-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No: 2083792-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALAN JUNIO MARIA DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 41a CJ da Vara de Plantão da Comarca
de Ribeirão Preto
Voto no: 11.291
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de
concessão de liberdade provisória, por entender
desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta a
defesa
haver
ausência de fundamentação
idônea no decreto constritivo, por ter se baseado
somente em premissas genéricas, bem como
em razão da pandemia da COVID-10. Sem
razão. Crime concretamente grave, sendo por
isso mesmo equiparado a hediondo. Impossibilidade. Manutenção da prisão
preventiva necessária para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal. Não comprovação de que
o paciente faça parte do grupo de risco da
doença, tampouco da incapacidade do presídio
em eventualmente ministrar o tratamento médico
adequado em caso de necessidade. Poder
Público já vem adotando medidas necessárias
para que o vírus não se dissemine no interior
dos presídios brasileiros. Segurança pública não
pode ser colocada em risco mediante a soltura
indiscriminada
de
presos.
Presentes
os
requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Decisão bem fundamentada. Decreto mantido.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ALAN JUNIO
MARIA DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por
parte do MM. Juízo de Direito da 41a CJ da Vara de Plantão da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083792-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ribeirão Preto, no bojo do processo-crime no 1501026-23.2020.8.26.0530.
Salienta, que, conforme Recomendação no 62 do CNJ, aos
presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade devem ser
determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação do vírus e
se proteja a integridade física dos acusados, manifestando preocupação com o
seu encarceramento em virtude da pandemia da COVID-19, o que desaconselha
a manutenção dos presos nas aglomerações dos presídios brasileiros.
Sustenta a impetrante que a prisão cautelar do paciente é
ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores necessários. Além
disso, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
baseou-se na gravidade em abstrato do delito, motivo inidôneo para o feito, sem
contar o fato de que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, e que, em
liberdade, não frustrará a aplicação da lei penal.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente. No mérito, pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 58/61).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 65/69).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de maio
de 2020, pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido a
prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (fls. 45/47).
Consta dos autos que, no dia 02 de maio de 2020, policiais
militares que efetuavam patrulhamento de rotina pelo bairro Branca Sales,
quando avistaram o ora paciente, na confluência entre as Ruas Historiador Pedro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083792-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Miranda e Major Ricardo Guimarães, conhecido ponto de venda de drogas.
Naquela oportunidade, ao notar a aproximação policial, o investigado evadiu-se
correndo, em meio a via pública. No trajeto, arremessou sobre o telhado de uma
residência uma sacola, a qual posteriormente constataram que acondicionava
140 (cento e quarenta) porções de maconha, envoltas em plástico
transparente, pesando aproximadamente 234g (duzentos e trinta e quatro
gramas), e 28 (vinte e oito) cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando
aproximadamente 29g (vinte e nove gramas). Foi abordado e devidamente
identificado e, ao ser indagado, o imputado alegou que levava a droga para o
ponto de comércio e que ganharia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo "dia
trabalhado no local".
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Incabível falar em ausência de fundamentação idônea, visto
que o tráfico de drogas é crime que se reveste de enorme gravidade, causando
enorme desassossego à ordem pública, disseminando o vício, devastando
inúmeras famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros
delitos. Tal potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a
opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio de equiparar tal delito
àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de
indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Isso porque, o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083792-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Além disso, há que se destacar a quantidade e variedade
de entorpecentes apreendidos, o que denota, prima facie, envolvimento mais
profundo com a criminalidade.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado aos
pacientes recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação
da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,
não havendo garantia alguma de que, caso soltos, não voltarão a delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083792-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
algum a defesa da paciente fez prova de que esta seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou de que seja portadora de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083792-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR